Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-08.2023.8.11.0010
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001058-08.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NEZIMO FERREIRA GOMES - CPF: 483.489.611-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NADIR MARIA DA SILVA - CPF: 050.030.361-40 (ASSISTENTE), SUELI OKASZESKI DA SILVA - CPF: 631.264.351-49 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – BUSCA E APREENSÃO EM RESIDÊNCIA – SEM ORDEM JUDICIAL – AGRESSÃO POLICIAL COMPROVADA POR MEIO DE LAUDO PERICIAL DA POLITEC – ILEGALIDADE DE BUSCA E APREENSÃO GENÉRICA E INDISCRIMINADA CONTRA PESSOAS INDETERMINADAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO E EXCESSIVO -

REDUÇÃO DO QUANTUM - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O ordenamento jurídico brasileiro por meio do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal do Brasil de 1988 prevê como regra a inviolabilidade da moradia (casa), e algumas exceções, por não existir direito absoluto segundo Princípio da Convivência das Liberdades Públicas ou Relatividade, dentre elas: determinação judicial (busca e apreensão domiciliar).

2. A
busca e apreensão domiciliar será permitida quando fundadas razões a autorizarem
, nas hipóteses previstas no artigo 240, §1o,
do Código de Processo Penal, “in verbis”:
“
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção
”.

3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ser “

Indispensável que o mandado de busca e apreensão tenha objetivo certo e pessoa determinada, não se admitindo ordem judicial genérica e indiscriminada de busca e apreensão para a entrada da polícia em qualquer residência.
Constrangimento ilegal evidenciado
” (STJ - AgRg no HC: 435934 RJ 2018/0026930-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 05/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2019).

4. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que:
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Município é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal.

6. Nos autos ficou comprovado que a busca e apreensão

foi realizada sem ordem judicial sob a alegação de que se tratava de uma operação da Polícia Civil (na qual a Polícia Militar dava apoio) no Município de Jaciara, onde adentraram na residência da parte reclamante sem sua autorização ou consentimento e posteriormente o agrediram,

conforme conclusão do Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 200.1.02.2021.034305-01, transcrita: “
Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome
Nezimo Ferreira Gomes
apresentea vestígios de lesão corporal de caráter contuso
”. Sic. (id. 177619361, página 23/36, destes autos). A referida agressão não resultou perigo de vida, tão pouco incapacitou a vítima para as suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, segundo o referido laudo.

7. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela.

8. Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, dentre os julgados: (STJ - AgRg no AgRg no HC: 706522 SP 2021/0365259-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022, grifos nossos) e (STJ - HC: 625819 SC 2020/0298913-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021.

9. Relativamente ao
quantum
indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.

10. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão:
a
extensão do dano
(artigo 944 do CC),
função pedagógica do dano moral
,
capacidade econômica das partes
,
evitar o enriquecimento sem causa
,
princípios
constitucionais da
razoabilidade
e da
proporcionalidade

11. Assim,
reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
a título de indenização por danos morais
, para quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

12. Sentença reformada para reduzir os danos morais.

13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

14. Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença atacada
e

REDUZIR o valor arbitrado
a título de indenização por danos morais
de R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para quantia de

R$ 10.000,00 (dez mil reais).

15. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

16. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, com fulcro no artigo 27
da
Lei no 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei 9.099/1995.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023